Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA DO JUÍZO. PENHORA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, a teor do art. 919, §1o, do CPC.
2. Inexistindo decisão proferida em sede de controle direto de constitucionalidade, dotada de efeito vinculante, hígida a vigência do dispositivo do art. 919, §1o, CPC.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.